Tribunal: TJSP
Processo: 2303863-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO – Inconsistente a arguição de falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996, correspondente ao art. 499, CPC/1973).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória.
CONTRATO BANCÁRIO –

Ementa:
PROCESSO – Inconsistente a arguição de falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996, correspondente ao art. 499, CPC/1973).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que intervém a parte agravante, sociedade empresária, não é de consumo, visto que tem como destinação ao incremento da atividade negocial da empresa contratante.
FORO DE ELEIÇÃO – Lícita a cláusula de eleição de foro, ainda que contrato de adesão, quanto não constatada a inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário e hipossuficiência do aderente para sua inaplicação, como acontece no caso dos autos, ante o expressivo porte financeiro do contrato celebrado entre as partes - Não restou constatada a inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário, ante o oferecimento de defesa pela parte agravante, na ação de execução de origem, bem como ante a interposição do presente agravo de instrumento.
CITAÇÃO – Reconhece-se a ineficácia da citação da parte agravante efetivada pelo correio, porém sem devolução de prazo para o oferecimento de defesa na ação de origem, ante o seu comparecimento espontâneo - A regra geral que admite, por não a vedar, a citação pelo correio, do art. 247, do CPC/2015, não se aplica ao processo de execução por quantia certa, disciplinada pelo art. 824 e seguintes, do CPC/2015, uma vez que, relativamente a esse processo, o § 1o, do art. 829, do CPC/2015, ao dispor sobre a citação, faz expressa menção a "mandado de citação", no qual deverá constar "ordem de penhora e avaliação a serem cumpridos por oficial de justiça", e, nessa situação, é se de reconhecer que, relativamente à citação do processo de execução por quantia certa, a norma aplicável é o § 1o, do art. 829, do CPC/2015, porque "se existe antinomia entre a regra geral e a peculiar, específica, esta, no caso particular tem a supremacia", "preferem-se as disposições que se relacionam mais direta e especialmente com o assunto de que se trata" (Carlos Maximiliano, "Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9a ed., Forense, 1979, RJ, p. 135, no 141) - O art. 239, § 1o, do CPC/2015, ao contrário do que estabelecia o art. 214, do CPC/1973, determina que o simples comparecimento do integrante do polo passivo basta para suprir eventual nulidade ou falta de citação e para dar início à fluência do prazo para o oferecimento da defesa.
EXCESSO DE EXECUÇÃO - Quanto às alegações de excesso de execução, admissível a sua arguição em exceção de pré-executividade, quando for patente ou evidente o vício constante do título executivo - Alegações da parte agravante de excesso de execução, ante a retenção de recebíveis em conta corrente da parte agravante, para fins de quitação parcial do débito exequendo, ainda que acompanhadas de cópia de extratos bancários, não podem ser dirimidas em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, visto que insuficiente, para esse fim, a prova documental constante dos autos.
Recurso desprovido.